Tribunal: STF
Processo: RE 1407272
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra a parte do acórdão no qual se entendeu devida a incidência das contribuições ao PIS e da Cofins sobre os valores apurados de acordo com a taxa Selic e recebidos em razão da restituição do indébito fiscal. O referido acórdão portou a seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. VALORES INGRESSOS NOS COFRES DA EMPRESA A TÍTULO DE SELIC. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). DESCABIMENTO. MATÉRIA RESOLVIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.063.187/SC. O MESMO ENTENDIMENTO NÃO SERVE PARA O PIS E A COFINS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DE REGÊNCIA.



     1. Apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pela Empresa em face de sentença que julgou concedeu parcialmente a Segurança pleiteada, para reconhecer o direito da Impetrante de excluir apenas a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário, bem como para assegurar o seu direito à compensação do indébito tributário referente ao que recolheu indevidamente a tal título, nos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandamos [sic] e até o trânsito em julgado. Estabeleceu, ainda, que as parcelas devidas serão atualizadas pela Taxa SELIC , podendo ser recebidas via compensação tributária na via administrativa, sob ampla fiscalização do Órgão Fazendário, respeitada a limitação do art. 170-A do Código Tributário Nacional, sendo, contudo, vedada à impetrante a opção pela restituição via Precatório. 



    2. O Ente Público recorre para que haja a impossibilidade de excluir a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa SELIC . 



    3. A Empresa recorre no sentido de que o PIS e a COFINS também sejam excluídos dos valores atinentes à Taxa SELIC recebidos, em razão de indébito tributário. Requer a autorização para eventualmente liquidar o desfecho meritório judicialmente , com vistas à satisfação do direito à repetição do indébito via Requisitório de Pequeno Valor ou Precatório. 



    4. Na origem, pretendeu o ora Impetrante a obtenção de Ordem para afastar a incidência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre a Taxa SELIC (juros de mora e correção monetária), recebida quando da repetição de indébito tributário, com o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a tal título nos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração. 



    5. Sobre o tema em debate, tem-se que, em Sessão do dia 27 de setembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 1.063.187 (Tema 962), com Repercussão Geral reconhecida, firmando a seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.’ 



    6. Assim, deve ser excluída a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 



    7. É de se registrar que, em que pese haver entendimento exarado pelo STF, nos autos do RE 1.063.187/SC, em sede de Repercussão Geral, quanto à inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário, tal decisão não incluiu o PIS e a COFINS, de modo que, não havendo ainda pronunciamento do STF sobre o tema, é salutar que se prestigie a presunção de constitucionalidade das normas de regência. (TRF5 - Processo 0804033-61.2020.4.05.8200, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, Julgamento: 08/03/2022). Sentença mantida na sua integralidade.



    8. Embora o STJ tenha pacificado o entendimento de que ‘O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado’ (Súmula n. 461), não merece ser acolhido o pleito da Impetrante, na medida em que o referido entendimento se aplica apenas às ações de procedimento comum, já que ao Mandado de Segurança é vedada a produção de efeitos pretéritos e o pagamento do indébito tributário por meio de Requisitório de Pagamento implicaria na utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo de ação de cobrança, de modo que limito a forma de restituição dos valores recolhidos a este título via compensação. Apelações e Remessa Necessária improvidas.” (documento eletrônico 3, pp. 20-21)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 4).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a ilegitimidade da incidência da contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores apurados de acordo com a taxa Selic e recebidos pelo contribuinte na repetição de indébito tributário (documento eletrônico 5).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a controvérsia acerca da incidência da contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão da repetição de indébito tributário situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS (TAXA SELIC). AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.404.407 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Pleno, DJe 31/5/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    1.O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    2.Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    3.Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n° 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.327.705 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4°, CPC. Majoração da verba honorária.” (RE 1.164.545 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12/12/2019)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TAXA SELIC). NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.328.603 AgR-segundo/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7/4/2022)



    Desse modo, aplica-se, ao caso, o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que:



    “Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.” (grifei)



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, indico o ARE 1.415.047/ES, de relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe 8/3/2023. 



    Posto isso, com base no art. 1.033 do CPC, determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça – STJ para julgamento como recurso especial.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator